Tribunal: TCU
Processo: 034.088/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13426/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.088/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dehon Ferreira de Lima (XXX.892.704-XX); Rejane Jurema Mansur Custodio Nogueira (XXX.543.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que corrija a informação relativamente ao cômputo do tempo de serviço prestado em outras esferas da federação pelo sr. Dehon Ferreira de Lima para fins de concessão de anuênios, uma vez que não foram considerados para esse fim, diversamente do que consta nos respectivos campos do formulário e-Pessoal 28986/2019. 1.7.1.1. verifique a legalidade da concessão de adicional por tempo de serviço ao sr. Dehon Ferreira de Lima; 1.7.1.2. reinstrua o processo com a urgência que o caso requer.